Tribunal: TJMT
Processo: 1006286-14.2022.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006286-14.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), APARECIDO SOARES DE SOUZA - CPF: 890.296.741-72 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRENCIA – RETOMADA DO VEÍCULO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APURAÇÃO DE HAVERES - NECESSIDADE DE DEMANDA AUTÔNOMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.”
(
REsp 1866230/SP).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº

1006286-14.2022.8.11.0037), ajuizada contra o apelante por APARECIDO SOARES DE SOUZA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Banco/Apelante
“à prestação de contas a respeito da venda do veículo marca Ford passeio, modelo new fiesta hatch, CHASSI 9BFZD55P0FB783810, placa QBG5350, RENAVAM 01024594758, cor prata, ano 14/15, movido à bicombustivel, indicando se houve a venda do veículo, o valor de venda, bem como apresentar planilha descritiva dos créditos e despesas com a venda do automóvel e a existência de saldo remanescente a ser devolvido ao requerente”
(cf. Id. nº 158256690).

O apelante em sede preliminar, afirma a impossibilidade da rediscussão da matéria, ante a ocorrência de coisa julgada, pois “
considerando que a presente ação trata-se da mesma causa de pedir, eis que a ação de busca e apreensão versa sobre a obrigatoriedade de prestação de contas, ao qual este Apelante apresentou o demonstrativo de dívida naqueles autos, não podendo o banco ser parte da lide”
,
afirma também, a ocorrência de prescrição, visto que
“a parte autora postula indenização por danos morais e prestação de conta, tem-se que a pretensão indenizatória foi alcançada pela prescrição, eis que a ação foi ajuizada após o prazo trienal previsto em Lei (...) a sentença da ação de busca e apreensão ocorreu em 2017, sendo que esta referida ação de reparação cível e prestação de contas foi ajuizada apenas em 2022, ou seja, 5 (cinco) anos depois”.

No mérito, alega que
“a presenta ação sobre a prestação de contas face a busca e apreensão do referido automóvel (...) deveria ter sido realizado nos autos daquela ação, não sendo este realizado (...)em tempo oportuno”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja acolhida as preliminares suscitadas, alternativamente, que seja reformada a r. sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial (Cf. Id. nº 158256691).

O Réu/apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº

158256696).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis o resumo do quadro fático discutido nesta lide:

“
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por APARECIDO SOARES DE SOUZA, em face de BANCO BRADESCO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que adquiriu cota de consórcio junto à requerida e, após a contemplação do crédito, alienou fiduciariamente ao crédito, o veículo um New Fiesta Hatch CHASSI 9BFZD55P0FB783810, Placa: QBG5350, RENAVAM 01024594758, cor prata.

Aduz que, devido a dificuldades financeiras, não conseguiu manter-se adimplente com o pagamento das prestações mensais e periódicas do contrato de alienação fiduciária, o que levou a empresa requerida a propor ação de busca e apreensão.

Afirma que o veículo apreendido em 04/04/2017 e, à época da apreensão do veículo, a dívida total do requerente com a requerida era de R$ 12.626,34 (doze mil seiscentos e vinte seis reais e trinta e quatro centavos) e o veículo, quando de sua apreensão, possuía valor de mercado de R$ 32.454,00 (trinta e dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais).

Sustenta que a requerida vendeu o veículo e não lhe

prestou contas, tampouco

ressarciu a diferença entre o valor do veículo e a dívida existente.

Assim, pugna pela procedência da ação para condenar a requerida a realizar a prestação de contas após a venda do bem, com o devido abatimento do saldo devedor e ressarcimento do residual, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com a inicial, vieram documentos.

No id nº 103807280, a requerida apresentou contestação, aduzindo que agiu com legalidade no procedimento para receber seu crédito e que não há dano moral a ser indenizado, pugnando, assim, pela improcedência dos pedidos.

No id nº 103914461, impugnação à contestação.

Intimadas para se manifestarem quanto às provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide”

Inicialmente, quanto a preliminar de prescrição suscitada, tenho que a mesma não deva prosperar, pois ao compulsar os autos da
“Busca e apreensão”
(Proc. nº 1006286-14.2022.8.11.0037) foi constatado que a mesma teve transito em julgado em 07/06/2019 e a presente ação foi interposta em 11/08/2022, não restando configurada tal prescrição.

Em relação a preliminar de coisa julgada, tenho que a mesma se confunde com o mérito, que passarei a análise de forma conjunta.

Pois bem.

Quanto ao pedido de prestação de contas, o Decreto-Lei 911/69 assim enuncia:

“Art. 2o

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas.

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 8o
A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. ”

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1678525/SP, publicado pelo Informativo 613, também firmou o entendimento, de que “
não é viável que a pretensão de prestação de contas seja exercida no âmbito da busca e apreensão, já que "o objeto da ação é restrito ao aspecto possessório e não há título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente - o que denota a inexistência de certeza e liquidez de tais valores
”.

Além do precedente citado, trago a colação mais recente:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.” (STJ - REsp: 1866230 SP 2019/0248311-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Como visto, apesar de prevista a necessidade de o credor prestar contas, está também estabelecido que a Busca e Apreensão é
“processo autônomo e independente”
.

Não restando, pois, configurada a ocorrência de coisa julgada.

Diante do exposto,
desprovejo o recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Custas pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023